Tribunal: TJDFT
Processo: 0031463-37.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CHRISTIANI ROSA DE SANTANA (fls. 42/57 e 66/68 - ID 8064350) e CARLOS EDUARDO SANTIAGO CONTREIRAS (fls. 71/83; 85/88; 92/96 - ID 8064350; fls. 97/99 - ID 8064351; ID 8586050; ID 8775432) visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de subcessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício dos(a) credores(a) ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA GOIS e ALESSANDRA DE SOUZA GOIS cedidos originariamente ao cessionário MULTIPLAY IMPROVEMENT CAPITAL LTDA. Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto aos aludidos pedidos, consoante petição acostada nos ID ́s 12207974/12207979. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a)s cessionários CHRISTIANI ROSA DE SANTANA (CPF: 473.395.001-20) e CARLOS EDUARDO SANTIAGO CONTREIRAS (CPF: 397.928.541-34) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a)s Dr(a). ARTHUR OCTÁVIO BELLENS PORTO MACIEL, OAB/DF 20.600 e Dr(a). OLDAIR GERALDO GOMES, OAB/DF 20.919, respectivamente, como advogado(a)s do(a)s referido(a)s cessionário(a)s. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por JOSUÉ MENDES FALCÃO (ID ́s 10606880/10607180) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ANA PAULA DE SOUZA GOIS. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 3. À Secretaria da COORPRE para cumprir o item 5 da decisão de ID 10042253. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto